Tribunal: TJSP
Processo: 2177049-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2177049-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba,
em que é agravante CLAUDIO AUGUSTO DIAS, é agravado MUNICIPIO
DE CARAPICUIBA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177049-96.2020.8.26.0000
2/4
Voto no
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177049-96.2020.8.26.0000
3/4
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177049-96.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO DIAS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
COMARCA DE CARAPICUÍBA
Voto no 50.998 (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
POSSE VELHA NÃO É PASSÍVEL DE TUTELA ANTECIPADA.
Parte que consegue comprovar sua posse velha.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por
CLAUDIO AUGUSTO DIAS em face de MUNICÍPIO
DE CARAPICUÍBA
em razão da r.
decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.1
O agravante aduz, em suma, que a posse é velha, desde 2013, quando
foi residir no local abandonado e depois construiu uma borracharia ali, de modo que
não poderia haver liminar de reintegração de posse.
Foi deferido o duplo efeito ao agravo. 2
Foi apresentada a contraminuta. 3
A parte se opõe ao julgamento virtual. 4
É o relatório.
1 De lavra da MMa Juíza. Dra. ROSSANA LUIZA MAZZONI DE FARIA, da 4a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Carapicuíba.
2 Fls. 69-70.
3 Fls. 74-80.
4 Fl. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177049-96.2020.8.26.0000
4/4
Voto no
Em contraminuta, o agravado discorre sobre a ilegalidade da ocupação
do imóvel do agravante e de sua borracharia, que trata do mérito da questão a ser
debatida em primeira instância. Contudo, deixa de discorrer sobre a alegação do
agravante de que sua posse é velha, ou seja, de mais de ano e dia.
Como é sabido, a legislação permite que a reintegração de posse ocorra
em forma de tutela antecipada, desde que seja posse nova. No caso de posse velha,
não é cabível a tutela antecipada.
No caso dos autos, em que pese o agravante não ter conseguido
comprovar que está no local desde 2013, junta documentos suficientes que
demonstram posse velha.
Pelo exposto, por meu voto, proponho aos meus ilustres pares que seja
dado provimento, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)